Tribunal: TJPA
Processo: 0002108-86.2001.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002108-86.2001.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: E. J. P. SARMENTO COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Ananindeua, que extinguiu ação de execução fiscal movida contra E. J. P. Sarmento Comércio, reconhecendo a prescrição intercorrente. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ofensa aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, bem como ausência de fixação do termo inicial e final da prescrição, atribuindo a paralisação processual à mora do Judiciário. Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pelo Estado do Pará, diante da alegada intempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade recursal exige a observância dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, sendo a tempestividade um requisito extrínseco essencial ao conhecimento do recurso.

4.

Constatado que a sentença foi proferida em 16.04.2009, e os autos só foram devolvidos à Secretaria da Vara em 02.02.2022, com a apelação sendo protocolada apenas em 23.02.2022, reconhece-se a manifesta intempestividade do recurso, caracterizando a preclusão máxima.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma que a interposição fora do prazo legal de 15 dias torna o recurso inadmissível, inviabilizando a análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de apelação fora do prazo legal de 15 dias implica sua inadmissibilidade, sendo inviável o conhecimento do recurso.

2.

A intempestividade constitui ausência de requisito extrínseco e impede o exame do mérito recursal.

3.

A preclusão máxima opera-se com o decurso do prazo legal sem a prática do ato processual, sendo irrelevantes alegações genéricas de mora judicial desacompanhadas de comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1026; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17.12.2013; TJRS, Ap. Cív. 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20.05.2014; TJSP, APL 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.04.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do recurso de Apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo

ETADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
E. J. P. SARMENTO COMÉRCIO,
que extinguiu a ação em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 24011934).

Em suas razões, aduz, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; violação ao procedimento previsto no art. 40 da LEF; ofensa ao princípio do contraditório e da decisão não surpresa.

Defende a inocorrência da prescrição, arguindo que a paralisação do feito se deu em decorrência de mora do Judiciário, bem como ausência de fixação do termo inicial e final da prescrição.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 24131185).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Com efeito, extrai-se dos autos que a sentença foi prolatada em
16.04.2009
. Os autos foram encaminhados à Procuradoria do Estado em
19.04.2009
, conforme carimbo constante no id. 24011932 – Pág. 2, todavia, só foram devolvidos à Secretaria de origem em
02.02.2022
, conforme certidão de id. 24011934 – Pág. 4, que também atesta a intempestividade do recurso, protocolado tão somente em
23.02.2022
, conforme etiqueta de id. 24011934 – Pág. 9.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado do Pará, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2025